Tribunal: TJSP
Processo: 1069016-76.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora – Inteligência do art. 435 do CPC – Contratação não comprovada – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Damnum in re ipsa – Manutenção

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora – Inteligência do art. 435 do CPC – Contratação não comprovada – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Damnum in re ipsa – Manutenção do arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.